Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. MÉDIA DE MERCADO. TAXAS MUITO SUPERIORES. VANTAGEM EXAGERADA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. OFENSA. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando, pois, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Pretório Excelso.
2. Em que pese o reconhecimento da inexistência, no Sistema Financeiro Nacional, de óbice legal à fixação de taxas de juros remuneratórios superiores à média praticada pelo mercado de crédito para operações semelhantes, consoante se depreende da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, constatada a existência de vantagem ostensivamente exagerada para o fornecedor do serviço prestado, admite-se, excepcionalmente, nos moldes dos arts. 6o, IV e V, e 51, IV e § 1o, da Lei 8.078/1990, a flexibilização das cláusulas contratuais imoderadamente pactuadas.
3. Recurso parcialmente provido.